Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721111-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. L. P. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA ELISABETH CARDOSO PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. A decisão de ID 72341016 indeferiu o pedido liminar. O Ministério Público apresentou manifestação no ID 73479597, alegando que o preparo foi recolhido após a interposição do recurso. Postula, assim, que seja intimada a agravante para regularizar o preparo. Decido. De fato, compulsando os autos, verifico que o recurso foi interposto no dia 28/05/2025, todavia, o preparo somente foi recolhido no dia 29/05/2025. Assim sendo, o caso dos autos atraí a incidência da normativa prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, que determina o pagamento em dobro do preparo. Transcrevo, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse contexto, intime-se a agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora